Tribunal: TJMT
Processo: 1029718-84.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029718-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Mineração, Ambiental]
Relator:
Des. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ANTONIO PEREIRA SOBRINHO - CPF: 260.478.531-53 (APELANTE), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.986, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013 — OBSERVÂNCIA.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Apelação interposta por
Antônio Pereira Sobrinho
contra a sentença (Id. 124142206) proferida em
ação anulatória de ato administrativo (multa ambiental)
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que “
cuida-se de pretensão anulatória ajuizada pelo recorrente para reconhecimento da prescrição intercorrente do processo administrativo nº 195378/2017, em trâmite na SEMA
” e que “
o julgador entendeu pela não ocorrência da prescrição suscitada, consignando que foram praticados alguns atos processuais que interromperam a fluência do prazo prescricional
”.

Assevera que “
os atos considerados pelo julgador não possuem o condão de interromper a prescrição trienal intercorrente, justamente por não se enquadrarem no conceito de: a) atos de julgamento/decisórios; b) despachos; c) atos de instrução/apuração fática; e d) atos de impulsionamento
”.

Afiança que, “
o julgador inobservou o período destacado pelo recorrente para análise da prescrição, qual seja, a juntada da defesa na data de 11/05/2017 (fl. 11, assinalada nos autos físicos do processo) até a data de consumação da prescrição, em 11/05/2020, sem atos verdadeiramente processuais
”.

Afirma que “
o Decreto Estadual nº 1.986/2013 considera consumada a prescrição intercorrente naquele processo no qual não se tenha praticado, por mais de 3 anos, atos de julgamento ou de despacho (§ 2º, art. 19)
”.

Acentua que “
o referido Decreto ainda disciplina que a prescrição será interrompida ‘por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato’ (art. 20, II), sendo que ‘considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual’ (art. 20, parágrafo único)
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id.
124142226).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id.
124346172), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Processo Administrativo n. 195378/2017, decorrente do Auto de Infração n. 151452, provenientes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Deixo de condenar o requerente nas custas e despesas processuais, contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º, incisos I e IV, e 8º, do Código de Processo Civil, com a ressalva de que a exigibilidade dessa condenação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá (MT), 21 de novembro de 2021. [...]. (Id. 124142216).

No auto de infração nº 151452, lavrado em 11 de abril de 2017 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, constata-se que a autuação decorreu do seguinte motivo:
fazer funcionar atividade (exploração de minério aurífero) utilizada de recursos ambientais considerada efetiva ou potencialmente poluidoras sem licença ou autorização do órgão ambiental competente
.

O processo administrativo ambiental nº 195378 foi instaurado em 18 de abril de 2017.

A defesa administrativa
subscrita pelo advogado constituído Maurício Ricardo Alves (instrumento de mandato, Id. 124141898 – fls. 23) foi apresentada em 11 de maio de 2017 (Id. 124141898 – fls. 17/22).

Pois bem.

O Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, dispõe que:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [sem negrito no original]

É certo que, o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, reproduziu a redação dos artigos 21 e 22 do Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, alterado pelo Decreto nº 6.686, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os prazos de prescrição aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal:

Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo. [sem negrito no original]

No entanto, o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, tão somente regulamentou as disposições da Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, a qual
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
.

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1º
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
.

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

[...]

Art. 5º O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária. [sem negrito no original]

Portanto, é a Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999,
não
o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, cuja aplicação se limita à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

[...] I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) em relação aos
atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais
, nada obstante desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

De fato, o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, a evidenciar a ilegalidade do disposto nos artigos 19 e 20.

Ademais, é de se registrar que, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente. Logo, o prazo de prescrição no curso do processo administrativo é o estabelecido no parágrafo 2º.

Assim, não se apresenta admissível, segundo penso, declarar a nulidade de ato administrativo em razão de prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 19 e 20 do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição no curso do processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

Quanto ao artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, não se aplica às hipóteses de prescrição no curso de processo administrativo.

[...]
Na falta de previsão em lei específica
,
o Decreto n. 20.910/1932 não pode ser aplicado para o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1929224/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de setembro de 2021). [sem negrito no original]

Por fim, repito que, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição fundada no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, visto que o auto de infração nº 151452 (Id. 124141898) foi lavrado no mesmo dia da constatação da infração ambiental, em 11 de abril de 2017. Logo, não transcorreu o prazo de cinco (5) anos para apuração do fato.

Em conclusão, ausente lei (em sentido estrito) a dispor sobre a prescrição intercorrente, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental. Também, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, cessa com a lavratura do auto de infração.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, em consequência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, A EXMA SRA DESA MARIA AP. FERREIRA FAGO, AGUARDA.

SESSAO DE 14 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ANTONIO PEREIRA SOBRINHO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Processo Administrativo n. 195378/2017, decorrente do Auto de Infração n. 151452, provenientes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, bem como condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O douto Relator proferiu voto no sentido de
negar provimento ao recurso
.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que o autor ora Apelante – ANTONIO PEREIRA SOBRINHO, na data de 11.04.2017 foi autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, por supostamente fazer funcionar atividade de exploração de minério aurífero sem autorização do órgão ambiental competente, resultando no auto de infração n. 151452, estabelecida multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem.

A celeuma instalada, o qual me fez pedir vista deste feito e expor o meu posicionamento, reside em se verificar possível haver ou não a configuração da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo e qual a legislação deva ser aplicada.

Como já me pronunciei em outras oportunidades, entendo, com a devida vênia a entendimento diverso que,
qualquer multa é prescritível, já a recuperação de área degradada, ou indenização, no caso da sua inviabilidade, é imprescritível. A multa tem intuito personae e a recuperação de área é propter rem
.

Não obstante demonstrado que a pretensão não restou fulminada pela, com a devida vênia ao nobre relator, entendo de modo diverso no que tange os fundamentos lançados no voto
, notadamente porque, já manifestei em outras oportunidades o meu entendimento acerca da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

Peço vênia aos nobres colegas para transcrever parte da sentença objurgada, a fim de evitar tautologia, notadamente porque descreve de modo pormenorizado os motivos que ensejaram a não ocorrência da prescrição no presente caso
. Veja-se:

“[...]
Analisando os autos, mormente a cópia dos autos do Processo Administrativo n. 195378/2017 (Ids. 63861787 - Pág. 1/70 e 63861790 - Pág. 1/89), verifica-se que o Auto de Infração n. 151452 foi lavrado em 11.04.2017, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, o aludido processo administrativo em 18.04.2017 para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização. Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 195378/2017, como: 01) despacho de encaminhamento, datado de 10.05.2017 (Id. 63861787 - Pág. 15); 02) juntada de defesa administrativa, datada de 11.05.2017 (Ids. 63861787 - Pág. 16/70 e 63861790 - Pág. 1/80); 03) ofício n. 05/DUDALTAFLORESTA/SEMA/2017 cientificando o MP acerca da presente infração, datado de 09.05.2017 (Id. 63861790 - Pág. 81); 04) termo de juntada de AR, datado de 07.06.2017 (Id. 63861790 - Pág. 83); 05) despacho de encaminhamento, datado de 07.06.2017 (Id. 63861790 - Pág. 84); 06) despacho, datado de 08.06.2017 (Id. 63861790 - Pág. 85); 07) certidão de não localização de outros autos de infração, datada de 16.12.2019 (Id. 63861790 - Pág. 86); 08) certidão de não localização de outros autos de infração, datada de 28.04.2021 (Id. 63861790 - Pág. 87); 09) despacho de encaminhamento, datado de 28.04.2021 (Id. 63861790 - Pág. 88); 10) termo de carga, datado de 13.08.2021 (Id. 63861790 - Pág. 89).

[...]

Desse modo, considerando a data de cientificação da parte requerente/autuada a respeito do Auto de Infração n. 114958 – 11.05.2017 -, data em que houve a juntada da defesa administrativa (Ids. 63861787 - Pág. 16/70 e 63861790 - Pág. 1/80) –, infere-se que, diferentemente do sustentado pela parte requerente, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º). Desse modo, verifica-se a não ocorrência da prescrição intercorrente sustentada, tendo em vista que não houve o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, §2º, c/c art. 21, §2º)”.

Com efeito
, como bem detalhado pelo d. julgador “a quo”, no presente caso, não restou caracterizada a prescrição que, por conseguinte, leva ao desprovimento do apelo.

Ante o exposto,
acompanho
o voto do e. relator para desprover o recurso, razão pela qual mantenho inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 14 DE MARÇO DE 2023:

A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023